Tribunal: TJES
Processo: 5010914-98.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010914-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: L. F. M. A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010914-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: L.F.M.A, representado por sua genitora JANE ANDRADE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGRESSÃO EM ESCOLA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
L.F.M.A, representado por sua genitora JANE ANDRADE DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Vitória a indenização por dano material no valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ), de acordo com índice aplicado pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária devida desde o arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 15722951), o recorrente informa a ausência de nexo de causalidade que autorize a indenização pretendida.

Contrarrazões no ID 15722952.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos observo, do BU anexado ao ID 15722760, que na data de 10/02/2020 o autor, menor, foi agredido dentro da EMEF José Áureo Monjardim:
“A comunicante, mãe da vítima, comparece a esta DEPOL para noticiar que seu filho a criança Luiz Felipe Montemor Andrade, 11 anos foi agredido, dentro da EMEF José Áureo Monjardim, localizada no Bairro Fradinhos, Vitória/ES; que o agressor é aluno da escola o adolescente Jean de Tal, matriculado no 7º ano, do turno vespertino – não sabendo informar sua qualificação; que o autor lhe desferiu um chute acertando sua perna direita; que o chute causou uma fratura exposta o que levou a vítima a passar por duas cirurgias (...)”
.

Em decorrência do chute o autor foi atendido junto ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, sendo submetido a procedimento cirúrgico com fixação de duas hastes TEN, na data de 12/02/2020, permanecendo por dois meses sem pisar (ID 15722766).

Pois bem. A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente,
“com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(art. 227). Nesse contexto se apresenta a escola, que por sua importância tem o dever legal de proteger os menores que estão sob sua custódia.

Obviamente que situações pontuais podem ocorrer, com conflitos entre os estudantes que possam ensejar violação à integridade física e/ou psíquica do aluno, contudo, a extensão do dano deve ser reduzida e, em muitas oportunidades, até suprimida, caso haja abordagem correta e célere por parte da instituição de ensino. Não é o que se observa no caso em tela, considerando que em momento algum a escola demonstra ter dado suporte ao autor ou, até mesmo, envidado esforços para evitar a situação ocorrida, motivo pelo qual incorreu em ato ilícito por omissão, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA DE CRIANÇA EM ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desestimulando a repetição da conduta ilícita. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 que se mostra razoável e suficiente para a reparação do dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000700-72.2016.8.11 .0015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E CUIDADO – CONDUTA OMISSIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08133492920208120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/01/2025).

In casu
, a configuração do ato ilícito resultou na afetação dos direitos da personalidade do autor, que se consubstancia no constrangimento, humilhação e ofensas à honra. Sendo assim, deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar melhores posturas em seu comportamento.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Os danos materiais também encontram-se comprovados no ID 15722764 e totalizam R$ 94,00 (noventa e quatro reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)